Tribunal: TJBA
Processo: 8001462-23.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001462-23.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE ROMUALDO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PROTESTO DE CDA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal, em razão da ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. O recorrente sustenta inaplicabilidade do precedente, existência de parâmetro fixado pela Lei Municipal nº 166/2023, ocorrência de retroatividade indevida e configuração de reformatio in pejus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir o alcance vinculante do Tema 1.184 da Repercussão Geral quanto à extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse processual; (ii) estabelecer se norma municipal pode afastar a incidência do precedente quanto à aferição do interesse de agir; (iii) determinar se há aplicação retroativa indevida do entendimento vinculante; e (iv) verificar a ocorrência de reformatio in pejus. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 da Repercussão Geral, reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa. O precedente promove releitura constitucional do interesse processual na execução fiscal, ao afirmar que a inscrição em dívida ativa não basta, por si só, para justificar a utilização da via judicial. A Lei nº 12.767/2012 autoriza o protesto das Certidões de Dívida Ativa, disponibilizando meio extrajudicial menos oneroso e potencialmente mais eficiente para a recuperação do crédito. A jurisdição, enquanto função estatal de elevado custo, submete-se à lógica da subsidiariedade, exigindo demonstração concreta da necessidade da tutela jurisdicional. Norma municipal que fixa parâmetro administrativo interno não vincula o Poder Judiciário quanto à verificação das condições da ação, pois o interesse processual é instituto de direito processual civil submetido ao controle jurisdicional. Precedentes vinculantes possuem eficácia imediata e incidem sobre processos pendentes, não configurando retroatividade normativa, mas aplicação contemporânea de interpretação constitucional consolidada. A substituição da fundamentação jurídica, mantido o dispositivo da decisão recorrida, não caracteriza reformatio in pejus. A Resolução CNJ nº 547/2024 limita-se a regulamentar administrativamente a aplicação do precedente constitucional, sem inovar no ordenamento jurídico. O valor executado (R$ 2.034,39) enquadra-se como baixo valor, e não há demonstração de esgotamento das vias extrajudiciais ou de inadequação do protesto da CDA, o que evidencia a ausência de necessidade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando não demonstrada a necessidade concreta da tutela jurisdicional, à luz do princípio da eficiência administrativa. 2. Norma administrativa local não vincula o Poder Judiciário quanto à aferição das condições da ação. 3. Precedente vinculante possui eficácia imediata e incide sobre processos pendentes. 4. A substituição da fundamentação jurídica, mantido o dispositivo, não configura reformatio in pejus. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 927; Lei nº 12.767/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral.